Tribunal: STF
Processo: HC 246747
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido extensão, requerido por Bernard Rodrigues dos Santos (doc. 13), dos efeitos da decisão proferida por mim nestes autos (doc. 9, p. 24), na qual concedi a ordem de habeas corpus e determinei ao Juízo da 8ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro que substituísse a preventiva decretada contra Roberto Pinto dos Santos por cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da aplicação concomitante dessas medidas.  



    Decido.  



    Estabelece o art. 580, do Código de Processo Penal (CPP), que, “[no] caso de concurso de agentes [...], a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros” (grifei).  



    No caso, é possível verificar que a denúncia oferecida pela Promotoria Eleitoral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro iguala as condutas típicas dos denunciados Bernard Rodrigues Soares, Roberto Pinto dos Santos e Luan Henriques Durange:  



    a) NÚCLEO INTELECTUAL 



    O denunciado BERNARD exercia a função de liderança da associação criminosa, juntamente com os denunciados ROBERTO e LUAN. Como se depreende das provas carreadas aos autos, BERNARD era um dos autores intelectuais do delito e orientava as ações dos demais integrantes da associação, determinando suas condutas e elaborando quais seriam as notícias falsas a serem propagadas.



    Igualmente, cobrava de seus comparsas a exibição de relatórios semanais, nos quais os integrantes do grupo detalhavam como havia se desenrolado sua atuação perante os munícipes. Também era sua a função de angariar clientes interessados em se beneficiar do autodenominado “TEATRO INVISÍVEL”. O denunciado ROBERTO, juntamente com BERNARD e LUAN, protagonizava a liderança do grupo criminoso, integrando o planejamento estratégico das ações de seus comparsas e fornecendo o suporte financeiro necessário para viabilizar o desempenho do grupo. O denunciado LUAN, por sua vez, codividia a liderança da associação criminosa com BERNARD e ROBERTO, figurando como um dos autores intelectuais dos delitos, bem como viabilizando recursos financeiros imprescindíveis ao desenrolar das ações do “TEATRO INVISÍVEL”, atuando também na parte publicitária.



    [...]



    Diante do exposto, sendo objetiva e subjetivamente típica, ilícita e culpável a conduta dos denunciados, estão incursos nas seguintes pena:



    1) art. 288, caput, do Código Penal;



    2) art. 323 c/c o art. 327, III, do Código Eleitoral, fato 1: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP;



    3) art. 323 c/c o art. 327, III, do Código Eleitoral, fato 2: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP;



    4) art. 323 c/c o art. 327, III, do Código Eleitoral, fato 3: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP;



    5) art. 324 c/c art. 327, III, do Código Eleitoral, na forma do art. 71 do CP;



    6) art. 325 c/c 327, III, do Código Eleitoral, fato 1: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP.



    7) Art. 325 c/c 327, III, do Código Eleitoral, fato 2: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP;



    8) Art. 325 c/c 327, III, do Código Eleitoral, fato 3: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP.



    As penas deverão ser aplicadas em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. (doc. 5, pp. 135-136 – grifei).  



    E, nessa mesma peça acusatória, a Promotoria Eleitoral, titular da ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 355, combinado com o art. 357, caput, ambos do Código Eleitoral, se manifesta pela desnecessidade da prisão preventiva dos denunciados:  



    [...]



    4. No tocante à manutenção da medida de prisão preventiva requerida pela autoridade policial, o Parquet reitera a sua promoção anterior, na qual oficiou pela aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Entende o Parquet, que apesar da gravidade dos fatos trazidos pela Autoridade Policial, que fornecem provas de autoria e materialidade do delito de associação criminosa e crimes contra honra previstos no Código Eleitoral, recorrentemente e de forma organizada, tais fatos por si só, nesse momento, não são aptos à manutenção da prisão preventiva dos denunciados.



    Há a necessidade de no caso concreto se demonstrar o risco individual, levando em consideração a personalidade do agente, seu histórico criminal, residência fixa e outros parâmetros de forma a averiguar se a prisão é a única capaz de garantir a ordem pública e não somente o desvalor da conduta e sua gravidade como a possibilidade de reiteração em abstrato.



    Nesse sentido, ao julgar o Habeas Corpus nº: 179.859, o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes asseverou:



    É preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar.



    Com a deflagração da exitosa Operação Teatro Invisível pela Polícia Federal e com a prisão, naquele momento das principais, não todas, lideranças do grupo criminoso, bem como através das medidas autorizadas por este d. juízo que sufocaram financeiramente o grupo, tem-se que a associação criminosa fora efetivamente desarticulada.



    Permanece o entendimento que deve existir a necessidade de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados de maneira concreta e que a prisão é subsidiária a outras medidas cautelares, medidas estas requeridas na manifestação de id. 123195851 e que entende suficientes para resguardar o processo eleitoral e a garantia da ordem pública. Nesse sentido: [...].



    Há de ressaltar que os crimes ora investigados, isoladamente, não cominam penas altas, sendo eleitos pelo próprio legislador como crimes de menor potencial ofensivo, com exceção do crime associativo, e não justificariam de plano a imposição da prisão cautelar ao sentir do Ministério Público Eleitoral.



    Não se ignora o risco de tal atuação ao processo democrático e que as condutas perpetradas pelos agentes são de imenso desvalor, entretanto, os bens dos investigados se encontram bloqueados e o monitoramento eletrônico já requerido, conjuntamente com outras medidas atípicas de afastamento dos locais de campanha eleitoral se revelariam suficientes.



    Insta ressaltar que o cometimento de outros crimes de maior periculosidade (crimes de lavagem de capitais e contra a administração pública) ainda não se demonstrou concretamente, sendo mencionados ao longo das investigações sem um suporte material que possibilite sua imputação nesse momento e, portanto, não podem ser considerados para fins de manutenção da presente medida, eis que são objeto de outra investigação.



    Aqui se entende que a medida de prisão prevista no art. 312, combinado com o requisito do 313, I, do Código de Processo Penal, visou tutelar os casos de crimes cujo legislador verificou maior potencial ofensivo e não a soma de pequenos delitos sem maior potencialidade.



    Evidente que o risco de reiteração e práticas de novos delitos, independentemente de sua gravidade, ensejariam a atrair a hipótese da garantia da ordem pública, mas aqui se verifica que as cautelares diversas teriam o condão de tutelar de forma eficaz o presente caso, sendo suficientes à reprimenda e salvaguarda do bem jurídico lesado.



    Por fim, porém não menos relevante, é imperioso ressaltar que as medidas cautelares deferidas foram amplamente divulgadas pela imprensa, onde se demonstrou, à sociedade, o modus operandi da associação criminosa, razão pela qual, certamente, a atuação dos atores de rua deixou de ser “invisível” e dificilmente terá o condão de “converter possíveis eleitores”.



    Dessa forma, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela substituição da prisão preventiva, em razão da possibilidade de tutela do bem jurídico por meio de medidas cautelares menos gravosas, tal como pleiteado em id. 123195851, sendo certo que em qualquer caso de descumprimento a necessidade de prisão poderá ser reavaliada nos termos do artigo 312, § 1º, do CPP. (doc. 5, pp. 183-187 – grifei). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, defiro o pedido de extensão aos codenunciados Bernard Rodrigues Soares e Luan Henriques Durange, nos exatos termos da ordem anteriormente concedida (doc. 9).  



    Publique-se.  



    Comunique-se com urgência.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator